Tribunal: TJDFT
Processo: 0730666-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730666-07.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LETICIA DA NOBREGA LIMA APELADO: PLANSAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA D E C I S Ã O DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PENHORA. RECURSO DE APELAÇÃO. HIPÓTESE DE AGRAVO DE INSTRUMNENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AFASTAMENTO. ERRO GROSSEIRO. LETICIA DA NOBREGA LIMA interpôs Recurso de Apelação em face de Decisão Interlocutória a qual indeferiu o pedido de penhora e determinou a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. Contudo, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Demais, não se pode invocar, nesta situação, a aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal, porquanto, segundo abalizada Doutrina (Fredie Didier, Curso de Processo Civil, Volume 3, 2016), a convolação de um recurso em outro, no caso de equívoco da parte, somente terá lugar quando inexistir erro grosseiro ou preclusão do prazo para interposição. Nesse sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO. INCABÍVEL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença não se amolda à nenhuma das disposições constante no art. 487 do CPC/2015, não podendo, portanto, ser considerada sentença e tampouco desafiar o recurso de apelação. 2. Tratando-se de decisão não extintiva proferida em cumprimento de sentença, a irresignação recursal por agravo de instrumento é cogente nos termos do parágrafo único do art. 1.015 da Lei Processual Civil. 3. Inexistindo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, ante expressa disposição legal sobre o tema, incabível a aplicação da fungibilidade recursal. 4. Não há que se falar em condenação nas penas referentes à litigância de má-fé daquele que apenas exerce as possibilidades de insurgirem-se sobre as decisões judiciais, desde que não infrinjam o disposto no artigo 80 do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1232552, 07235825520198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator